Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-34.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002584-34.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (EMBARGANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME - CNPJ: 10.294.655/0001-73 (EMBARGANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DO DEJAUX EQUIVOCADA.
PEDIDO DE
JUSTIÇA
GRATUITA NÃO ANALISADA
.
COMPROVAÇÃ
O DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
VÍCIO
SANADO
.

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença por cerceamento de defesa, apontando omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes, o que poderia resultar na deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita; e (
ii
) se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício aos embargados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação, questão preliminar que deveria ter sido enfrentada.

4. A existência de patrimônio, por si só, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça, especialmente quando esse patrimônio
encontra-se
comprometido, com bens penhorados e contas bancárias bloqueadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

O fato de a parte possuir patrimônio considerável não constitui, por si só, motivo para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração de que possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu provimento ao Recurso
“para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao embargante a manifestação sobre a planilha de cálculos apresentada pelo embargado”.

A
embargante alega que
omissão no acórdão quanto ao pedido de assistência
jud
iciária gratuita formulado
pelo apelante/embargado, sustentando que este
não
comprovou
a hipossuficiência financeira e que, sendo g
rande produtor rural
com pat
rimônio considerável, não faria
jus ao benefício.

Argumenta ainda que, não tendo sido recolhido o preparo recursal,
a
apelação deveria ter sido julgada deserta.

Por fim, requer que seja sanada a omissão para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita em fase recursal e, consequentemente, julgar deserto o recurso de apelação interposto, diante da ausência de pagamento das custas recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
a
nte a certidão emitida pe
lo DEJAUX (Id 294568399), constou
que o pagamento do preparo, no valor de R$12.886,03, referente à guia no 31538.308.03.2023-0, foi realizado em 06/03/2023.

A embargante opôs Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de assistência
judiciária gratuita formulado
pelo embargado, o qual, segundo alega, deveria ter recolhido as custas recursais, sob pena de deserção.

Os autos foram encaminhados ao DEJAUX para a verificação das arguições acima apontadas nos
Aclaratórios
, e no Id 303370359 foi certificada a seguinte informação:

“Certifico que em cumprimento ao
r.
despacho de id.302328356, que a
certidão realizada automaticamente pelo sistema
se refere ao pagamento realizado em 06/03/2023 da Guia n. 31538 referente ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DE LAGE EPAMPA
MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA. - ME, conforme ids. 163906688 e 163906689.

Certifico, ainda, que há pedido de justiça gratuita no Recurso de Apelação (id.293045493) interposto porLOINIR BAU em 07/02/2025e
as custas
ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)”.

Dessa forma, o embargado
foi intimado no Id
303700378
para
comprovar em cinco dias o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em resposta (Id
305069875), o embargado apresentou extrato do Serasa/SPC e relatório de processos de execução em seu desfavor, informando ainda que não possui mais acesso à sua conta bancária em decorrência de inadimplência.

Acrescentou que, além da situação financeira comprometida, com todos os bens penhorados e contas bancárias bloqueadas, encontra-se com a saúde debilitada em razão de Diabetes Mellitus em estágio avançado, o que o deixou praticamente cego, estando em busca de tratamento.

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão, ao dar provimento ao recurso
interposto pelo embargado
, não se manifestou expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Passo, portanto, a sanar a omissão apontada, analisando o pedido de concessão da gratuidade da j
ustiça formulado pelo apelante/embargado
.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser
determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com
as custas
processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso em exame, em que pese à alegação
da embargante de que o embargado seria grande produtor rural
com patrimônio considerável, os documentos apresentados em resposta à intimação demonstram situação de vulnerabilidade econômica.

O embargado
comprovou estar com seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, apresentou relatório de processos de execução em seu desfavor e informou não possuir mais acesso à sua conta bancária em razão da inadimplência.

Além disso, relatou estar com a saúde debilitada em decorrência de Diabetes Mellitus em estágio avançado, o que agrava sua situação de vulnerabilidade.

Importante destacar que a existência de patrimônio, por si só, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça, especialmente quando esse patrimônio
encontra-se
comprometido, como no caso dos autos, em que há informação de que todos os bens estão penhorados e as contas bancárias bloqueadas.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em Ação de Revisão Contratual c/c Depósito Judicial e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, com base na documentação juntada e na análise da presunção de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que declara não possuir condições financeiras para arcar com
as custas
do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4.O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o pedido de gratuidade de justiça só poderá ser indeferido se houver elementos concretos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.

5.A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa (iuris tantum), admitindo-se a sua superação caso o
magistrado identifique elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

6.Inexistindo nos autos prova suficiente que afaste a presunção de hipossuficiência, o deferimento do benefício é
medida
que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1.A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser relativizada mediante análise das provas constantes nos autos.

2
.O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a documentação juntada comprova a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou familiar
”
.
(N.U
1019492-07.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
17/06/2025
)

Pelo exposto
,
acolho os Embargos de Declaração

para sanar a omissão apontada e, no mérito,
deferir
o pedido de gratu
idade da justiça formulado pelo

embargado
, mantendo, no mais, o acórdão em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025